Tribunal: TJSP
Processo: 1501829-29.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO EM ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Acusação de expor à venda produtos destinados a alisamento capilar sem prévio registro na Anvisa. Apelação Defensiva buscando a absolvição pela

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO EM ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Acusação de expor à venda produtos destinados a alisamento capilar sem prévio registro na Anvisa. Apelação Defensiva buscando a absolvição pela ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente a demonstrar o dolo do agente e sustentar a condenação; e (ii) verificar se corretas as penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Descabimento da irresignação. Autoria e materialidade bem demonstradas. Exposição á venda pela internet de produtos sem o devido e regular registro no órgão de vigilância sanitária. Dolo da conduta evidenciado, em se tratando de agente profissional do ramo e, portanto, conhecedor das regras que vigem a conduta, ademais porque havia sido processado e condenado recentemente por crime do mesmo jaez. Condenação mantida.
4. Penas fixadas observado o regramento aplicável. Artigo 59 do Código Penal. Bases acima do mínimo por conta dos maus antecedentes. Condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável. Precedentes. Ausentes agravantes e atenuantes, além de causas de aumento e de diminuição. Regime semiaberto mantido, descabidas a detração e as benesses da substituição por restritivas de direitos e "sursis".
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A exposição à venda de produtos sem registro na Anvisa configurada dolo, especialmente quando o agente é profissional do ramo e já foi condenado por crime semelhante. 2. A fixação da pena acima do mínimo é justificada pelos maus antecedentes, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior à nova prática delitiva.
Legislação relevante citada:
Código Penal, art. 273, §§ 1o, 1o-B, I; arte. 59; arte. 156.
Resolução - RDC no 752, de 19 de setembro de 2022.
Lei Estadual no 11.608/03, art. 4o, § 9o, alínea "a".
Código de Processo Civil, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 258722 AgR/SP, rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 25.08.2025.
TJSP, Apelação Criminal no 1501608-38.2022.8.26.0567, 16a Câmara de Direito Penal, rel. Leme Garcia, j. 09.02.2024.
TJSP, Apelação Criminal no 1502828-71.2022.8.26.0664, rel. Moreira da Silva, j. em 02.06.2023.